Tribunal: STF
Processo: ARE 1415076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CEF. FINANCIAMENTO PMCMV. DISTRATO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORA/BENEFICIÁRIA.PORTARIA Nº 488/2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DEINADIMPLEMENTO. DISTRATO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORA/BENEFICIÁRIA. SENTENÇADE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. SENHA DE ATENDIMENTO NAAGÊNCIA DA CEF, COM DATA DE 17/01/2020 E NÚMERO DE PROTOCOLO DOATENDIMENTO REALIZADO EM 06/12/2019 PELA 2ª RÉ. EVIDENCIAS DE QUE A PARTEAUTORA TENTOU SOLICITAR O DISTRATO ANTES DA INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DEDANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Observo que a CEF comprova o atraso no pagamento de duas parcelas referentes ao financiamento doautor, competências de abril e maio de 2020 (evento 22, anexo 2):



    (...)



    Verifica-se que o autor juntou senha de atendimento nº VSC307, retirada no dia 17/01/2020 na agência nº0225 do banco réu (evento 1, out 8):



    (...)



    Observa-se que o autor não comprovou nos autos que efetuou requerimento administrativo do distrato antesdo atraso no pagamento. Porém juntou senha de atendimento na agência da CEF, com data de 17/01/2020 (evento 1, out 8).



    Apresentou ainda, número de protocolo do atendimento realizado em 06/12/2019 pela 2ª ré (protocolo20191219301042). Observa-se que os motivos das ligações, registradas pelo sistema, foram referentes à rescisão, como pode ser verificado (evento 24, out 6):



    (...)



    Considerando o protocolo de atendimento pela 2ª Ré em 2019 e a senha de comparecimento à agência daCEF, em janeiro de 2020, entendo que há indício de prova de que o Autor tentou, antes do inadimplemento, rescindir o contrato, sendo o inadimplemento posterior a tais tentativas.



    Verificar-se que o contrato foi celebrado com previsão de pagamento da primeira parcela em 05/12/2018,ocasião em que o Autor comprovou renda de R$ 2.374,00, sendo o mesmo responsável por 100%. O prazo deamortização seria de 360 meses, e o valor total da dívida de R$106.400,00 (valor financiado pela CEF).



    O Autor utilizou recursos do FGTS no total de R$7.077, 49 (evento 1 contr4 pág. 2), bem como o valor dedesconto complemento concedido FGTS R$8.865,00, e recursos próprios no total de R$10.657,51. A previsão de entrega da construção seria em 36 meses, no final de 2021.



    Portanto, antes mesmo da entrega, o autor pretende desistir.



    Assim, entendo pelo parcial acolhimento do pedido, devendo os valores referentes ao FGTS serem devolvidos à sua respectiva conta vinculada e os recursos próprios devolvidos ao autor. Deve ser respeitado o limite 70%dos valores pagos pelo autor, em razão do pedido inicial, valor este que deve ser comprovado em sede de cumprimento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente